Tribunal: TJMT
Processo: 1026402-84.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026402-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Aquisição, Perda da Propriedade, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (AGRAVANTE), GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUCOES LTDA - CNPJ: 03.399.173/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE BORGES DE PAULA - CPF: 378.065.991-34 (AGRAVANTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DA PROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER PENHORA. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiros são cabíveis quando o interessado, que não é parte no processo, sofre constrição na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. De fato, há contrato de compra e venda demonstrando a propriedade do bem ao agravado.

As questões levantadas não estão devidamente comprovadas, o que demandam esclarecimentos e produção de provas, o que afasta a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável, não se denotando irregularidade nesse momento, que justifique a reforma da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026402-84.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: JACQUELINE BORGES DE PAULA E JANAINA DE FRANCA BORGES

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO GIROLDO E GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUCOES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JACQUELINE BORGES DE PAULA E JANAINA DE FRANCA BORGES contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n. 1018912-82.2024.8.11.0041 que deferiu a suspensão de medida constritiva sobre o “Trator New Holland TS100”, nos autos de Ação de execução extrajudicial, determinando a entrega da posse a empresa agravada.

As agravantes alegam que por força da condenação aos honorários sucumbenciais junto aos autos da ação judicial, proc. n. 0000858-48.2009.8.11.0094 que tramita perante o Fórum de justiça da comarca de Tabaporã-mt., cujo executado é aqui o embargado/ Luiz Antônio Giroldo, à agravante, obteve a penhora de seu crédito junto aos autos da ação de execução extrajudicial, proc, n. 1030795-70.2017.8.11.0041 em tramite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, em que litiga com o sr. Dirceu Benvenutti, executado naqueles

autos; na iminência de expropriação do r. bem, conforme decisão de Id167798604, proferida pelo juízo deprecante da Comarca de Tabaporã/MT., veio a se surpreender com a liminar proferida nos embargos de terceiro, proc. n. 1018912-82.2024.8.11.0041, da qual, suspendeu a constrição do r. bem e determinou a posse do r. bem, ao agravado, FILIPE AUGUSTO BARROS BENVENUTTI dono da empresa, atrelado, apenas, ao contrato particular de compra e venda datado de 09/02/2017; alega que o trator estava na posse do executado Dirceu ao tempo da penhora; se por um lado, dispõe nossa legislação ( arts. 1.226 e 1.227 CC/02 ) que a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição, e, estando, o executado/Dirceu, na posse do r. trator em plena atividade em sua propriedade, a presunção legal, é que o maquinário lhe pertence, somente, podendo ser afastado mediante prova robusta, o que não se verifica no presente caso; há fortes indícios de simulação, a fim de lesar o credor, pois, em momento algum o executado/Dirceu nos autos principais da execução fez qualquer menção de que o trator não lhe pertencia, ao contrário, sempre agiu como se dono fosse fazendo todas as defesas judiciais cabíveis e possíveis, e, quando, todas indeferidas, surge os embargos de terceiro em nome de seu parente; no r. contrato de compra e venda, não há firma reconhecida, capaz de confirmar a data (09/01/2017) de seus signatários durante o período mencionado inclusive, tais documentos, não comprovam, com exatidão e certeza, a data em que foram lavrados, e, tão pouco, são capazes de comprovar qualquer propriedade do referido maquinário, e, sequer foram registrado em Cartório; com exceção do r. contrato anexado aos autos pela empresa agravada, não fez juntada de nenhum outro documento idôneo, como por exemplo: nota fiscal do trator, cédula rural bancária de financiamento do r. trator, nota fiscal de transporte de mercadorias com o referido bem, pagamento de tributos, registro junto ao RENAGRO ( DECRETO 11.014/2022), inclusive DD. Relator, no imposto de renda da Empresa (prova emprestada - doc anexo) não há qualquer declaração de propriedade do bem, enfim, documentos esses idôneos e, capazes de afastar a presunção legal; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JACQUELINE BORGES DE PAULA E JANAINA DE FRANCA BORGES contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n. 1018912-82.2024.8.11.0041 que deferiu a suspensão de medida constritiva sobre o “Trator New Holland TS100”, nos autos de Ação de execução extrajudicial, determinando a entrega da posse a empresa agravada.

De acordo com os argumentos apresentados pelas agravantes, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

De fato, há contrato de compra e venda datado de 09/02/2017, demonstrando a propriedade do bem ao agravado.

As questões levantadas pelas agravantes não estão devidamente comprovadas, o que demandam esclarecimentos e produção de provas, o que afasta a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável, não se denotando irregularidade nesse momento, que justifique a reforma da decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - CONDIÇÃO DE TERCEIRO E PROVA DA POSSE - REINTEGRAÇÃO - VEÍCULO AUTOMOTOR - COMPRA E VENDA - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - LIMINAR - ELEMENTOS EVIDENCIADOS. Os embargos de terceiros são cabíveis quando o interessado, que não é parte no processo, sofre constrição na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. A comprovação da posse, da qualidade de terceiro e da constrição judicial proveniente de outra demanda, além de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular da ação, representam requisitos essenciais ao deferimento da medida liminar. Presentes fortes indícios da boa-fé do adquirente da coisa litigiosa, resta demonstrada a presença do bom direito (fumus boni iuris) além do risco advindo da demora do julgamento (periculum in mora), na medida em que detêm a posse do automóvel desde a celebração do contrato de compra e venda
. (TJ-MG - AI: 10000211465968001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. ART. 678, CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, os documentos que acompanham os Embargos de Terceiro - instrumento particular de compra e venda do imóvel - conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida na origem. A comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. 2. Considerando-se que o art. 678 do CPC disciplina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, a suspensão da penhora do imóvel até o julgamento dos embargos de terceiro é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07249095920248070000 1913431, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024